Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃO E SUCESSÕES DE TAGUATINGA E DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO QUE VERSA SOBRE ALIMENTOS DE MENOR. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO TJDFT 4/2008. ARNIQUEIRA. REGIÃO ADMINISTRATIVA ADISTRITA AO JUÍZO DE DIREITO SUSCITADO. COMPETÊNCIA RECONHECIDA.
1. O local de domicílio dos pais do menor, nos termos do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é aquele considerado para fins de definição da competência.
2. O art. 2o, § 8o, da Resolução TJDFT no 04, prescreve que a Região administrativa de Arniqueira (local de residência da representante legal do menor) integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Precedentes.
3. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.